Tribunal: TJSP
Processo: 2286563-18.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA. LICENÇA SAÚDE. PRETENSÃO DE QUE A FAZENDA ESTADUAL ABSTENHA-SE DE EFETIVAR DESCONTOS NOS VENCIMENTOS DA AUTORA E INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO. INDEFERIDA A TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO CABIMENTO. Presença dos requisitos legais para a concessão da liminar. Divergência entre relatório e atestado médicos e o indeferimento da licença saúde. Indícios de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA. LICENÇA SAÚDE. PRETENSÃO DE QUE A FAZENDA ESTADUAL ABSTENHA-SE DE EFETIVAR DESCONTOS NOS VENCIMENTOS DA AUTORA E INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO. INDEFERIDA A TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO CABIMENTO. Presença dos requisitos legais para a concessão da liminar. Divergência entre relatório e atestado médicos e o indeferimento da licença saúde. Indícios de circunstância incompatível com o exercício laboral. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000196039
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2286563-18.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
JANAYNA VIVEIROS HERNANDES (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente) e TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2286563-18.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2286563-18.2019.8.26.0000
Agravante: Janayna Viveiros Hernandes
Agravado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 14446
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
SERVIDORA
PÚBLICA. LICENÇA SAÚDE. PRETENSÃO DE QUE A
FAZENDA ESTADUAL ABSTENHA-SE DE EFETIVAR
DESCONTOS NOS VENCIMENTOS DA AUTORA E
INSTAURAR
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
INDEFERIDA A TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO
CABIMENTO. Presença dos requisitos legais para a
concessão da liminar. Divergência entre relatório e atestado
médicos e o indeferimento da licença saúde. Indícios de
circunstância incompatível com o exercício laboral.
Decisão reformada. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte
autora contra a r. decisão de fls. 74/75 do processo principal, que indeferiu
seu pedido de tutela de urgência, por entender ausentes os requisitos legais.
Em suas razões alega, em suma, que a antecipação da
tutela requerida não tem caráter satisfativo, destinando-se tão somente a
preservar a incolumidade do direito; bem como estarem presentes tanto o
perigo na demora, em vista da necessidade dos vencimentos integrais,
quanto a verossimilhança do quanto pleiteado, atestada por relatórios
médicos.

Recurso tempestivo, recebido no efeito suspensivo (fls.
15) e contrariado às fls. 26/32.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2286563-18.2019.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
De início, importa salientar que na sede deste recurso
de agravo de instrumento não cabe o exame do mérito da ação proposta
pelo agravante, mas apenas a análise da presença, ou não, dos requisitos
ensejadores da tutela pretendida.
Na origem, cuida-se de ação ajuizada por Janayna
Viveiros Hernandes com o objetivo de que seja anulado o ato que indeferiu
a licença para tratamento de saúde, bem como regularizados em seu registro
de frequência os períodos listados na inicial.
Contudo, no que se refere ao pleito de tutela de
urgência, restringiu-se a requerer que, enquanto a lide se desenvolve
judicialmente, a ré abstenha-se de efetuar descontos em seus vencimentos e
de instaurar processo administrativo, em razão do período de licença-saúde
denegado.
O MM. Juízo indeferiu o pedido de antecipação da
tutela, por entender haver dúvida quanto aos requisitos autorizadores à
concessão.
Todavia, sem razão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2286563-18.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Conquanto seja impossível averiguar, nesse momento
processual, a efetiva capacidade laborativa da autora quando dos períodos
pleiteados, análise que se dará a partir de melhor instrução probatória, é
certo que não a impede veja protegida de sanções as quais não podem
preceder tal averiguação.
Mesmo porque há indícios, suficientes à análise
perfunctória cabível a este agravo, de que a autora se encontrava, no
período para o qual pleiteia licença, sob tratamento de lesões no ombro (fls.
22/38); circunstância, à primeira vista, de fato incompatível com o exercício
laboral.
Assim, em razão de divergência existente entre
relatório e atestado médicos e o indeferimento da licença, é prudente seja a
autora, até que seja dirimida a controvérsia no curso da ação, protegida de
quaisquer penalidades administrativas.
Portanto,
constatada
a
presença
dos
requisitos
ensejadores da tutela de urgência, reformo a r. decisão para determinar que
a requerida abstenha-se, até o julgamento final da ação, de instaurar
procedimento administrativo ou efetivar descontos nos vencimentos da
autora em virtude do período de licença-saúde nela discutido.
MARCELO SEMER
Relator